Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-80.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700746-80.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GOLDENBERG CONSTRUCOES LTDA, ALEXANDRE DE SOUSA, LISETE GOLDENBERG DE SOUSA, BRUNO GOLDENBERG DE SOUSA, MARIANA NOGUEIRA DE RESENDE SOUSA, MARCELA FERRAZ DE OLIVEIRA MOTA, TITO GOLDENBERG DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A (ID 17518420). Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso em face de sua intempestividade. Instado a se manifestar (ID 17543214), o apelante deixou transcorrer o prazo (ID 18269860). Em consulta ao sistema PJe de 1a Instância, verifico que a sentença foi publicada em 4/5/2020 (ID 67103896), sendo certificado o decurso do prazo recursal em 25/5/2020, ao passo em que o apelo foi juntado em 27/5/2020 (ID 64069579). Desse modo, não há como transpor a fase cognitiva, em face do óbice intransponível da intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 21 de agosto de 2020 18:20:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator